Tribunal: TJSP
Processo: 1004555-22.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, que condenou a requerida ao cancelamento do contrato e a devolver à requerente os valores indevidamente descontados em seu benefício previdenciário, assim como ao pagamento de indenização por danos morais. À autora determinou a devolução, da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, que condenou a requerida ao cancelamento do contrato e a devolver à requerente os valores indevidamente descontados em seu benefício previdenciário, assim como ao pagamento de indenização por danos morais. À autora determinou a devolução, da forma simples, da quantia disponibilizada em sua conta bancária. Insurgência do réu.

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. Sentença prolatada anteriormente. A decisão colegiada pretérita anulou a sentença proferida neste feito e determinou a realização de perícia grafotécnica. Autora que negou a subscrição do documento. O laudo pericial concluiu ser autêntica a assinatura aposta no pacto. Comprovante de pagamento carreados aos autos, seguindo-se as faturas, que em janeiro/2019, indicava o adimplemento da parcela 37/70. Os documentos trazidos aos autos demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência de seus termos. Requerido que se desincumbiu do encargo previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem, contratação, utilização do cartão e liberação da quantia. Contratação e descontos efetivados com respaldo legal. Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Ausência de ilegalidade. Inexistência de vício de consentimento.

DANO MORAL. Descabimento. Ausência de violação a direitos da personalidade. Sentença reformada. Recurso provido.